Tribunal: TJSP
Processo: 1024736-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Multas aplicadas pela AMLURB – Pretensão de obter o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo do procedimento administrativo que levou à aplicação das penalidades – Descabimento – Ainda que se considerasse eventual aplicabilidade subsidiária da Lei Federal n.o 9.873/99 ou do Decreto no 20.910/32 ao caso, o pedido não mereceria acolhida – Inexistência de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Multas aplicadas pela AMLURB – Pretensão de obter o reconhecimento da prescrição intercorrente no bojo do procedimento administrativo que levou à aplicação das penalidades – Descabimento – Ainda que se considerasse eventual aplicabilidade subsidiária da Lei Federal n.o 9.873/99 ou do Decreto no 20.910/32 ao caso, o pedido não mereceria acolhida – Inexistência de inércia infundada por parte do ente público – Precedentes – Redução no valor da multa – Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nesse sentido – Ausência de manifesta ilegalidade ou falta de razoabilidade na aplicação – Resolução no 108/AMLURB/2017 que não se aplica ao caso em testilha, porquanto a conduta debatida nos autos envolve fatos anteriores à publicação da referida norma – Segurança denegada na 1a Instância – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000870733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024736-08.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ECOURBIS
AMBIENTAL S/A, são apelados DIRETOR DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA AMLUBR, PRESIDENTE
DA AMLUR e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do voto do eminente Relator,
negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Raphael Bittar
Arruda.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1024736-08.2020.8.26.0053 – SÃO PAULO.
APTE.: ECOURBIS AMBIENTAL S/A.
APDO: DIRETOR DE GESTÃO DE SERVIÇOS DA
AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA AMLUBR E
OUTROS.
JUÍZA PROLATORA: LUIZA BARROS ROZAS VEROTTI.
VOTO No 36.517d
MANDADO DE SEGURANÇA
Multas aplicadas pela
AMLURB Pretensão de obter o reconhecimento da prescrição
intercorrente no bojo do procedimento administrativo que
levou à aplicação das penalidades Descabimento Ainda que
se considerasse eventual aplicabilidade subsidiária da Lei
Federal n.o 9.873/99 ou do Decreto no 20.910/32 ao caso, o
pedido não mereceria acolhida
Inexistência de inércia
infundada por parte do ente público Precedentes Redução
no valor da multa Impossibilidade de ingerência do Poder
Judiciário nesse sentido Ausência de manifesta ilegalidade ou
falta
de
razoabilidade
na
aplicação
Resolução no
108/AMLURB/2017 que não se aplica ao caso em testilha,
porquanto a conduta debatida nos autos envolve fatos
anteriores à publicação da referida norma
Segurança
denegada na 1a Instância Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ECOURBIS AMBIENTAL S/A contra ato do Sr. Chefe de Gabinete da
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana AMLURB, pelo qual se
questiona a aplicação de multas no Processo Administrativo no
2010-0.133.868-1.
A r. sentença de fls722/726, cujo relatório se
adota, denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.
Recorre a vencida às fls. 735/778. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
apenas os atos relacionados à apuração dos fatos ou com conteúdo
decisório são capazes de interromper a prescrição. Reafirma a
aplicabilidade, por analogia, do art. 1o, §1o, da Lei n.o 9.873/99, com
incidência da Súmula 633 do STJ. Aduz, caso não seja esse entendimento,
haver aplicabilidade do Decreto 20.910/32. Em caráter subsidiário, pugna
pela redução do valor da penalidade, seja porque, em situações
semelhantes, têm sido utilizados valores muito inferiores, ou mesmo em
razão da edição superveniente da Resolução 108/AMLURB/2017.
Contrarrazões às fls. 833/847.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
ECOURBIS AMBIENTAL S/A contra ato do Sr. Chefe de Gabinete da
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana AMLURB, pelo qual se
questiona a aplicação de multas no Processo Administrativo no
2010-0.133.868-1.
A impetrante, na condição de concessionária de
serviço de limpeza urbana do Município de São Paulo (Contrato no
26/SSO/04), sofreu 03 (três) multas contratuais impostas pela AMLURB,
no âmbito do processo administrativo no 2010-0.133.868-1, no valor de R$
663.945,43, em razão de falhas nos serviços ocorridas em março de 2010
(ausência de coleta).
Pretende, em razão disso, anular referidas
penalidades, sob os seguintes argumentos: (i) o processo administrativo
permaneceu paralisado por mais de 05 (cinco) anos, havendo prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
intercorrente; (ii) houve mudança repentina por parte da AMLURB em
relação à qualificação das condutas apenadas; e (iii) para a fixação da
sanção deve-se considerar o teor da Resolução no 108/AMLURB/2017.
Pois bem.
A sentença mostra-se irretocável.
Inicialmente, de se observar que a Lei no
14.141/06, que rege os procedimentos administrativos no âmbito da
Administração Municipal de São Paulo, bem como o Decreto Municipal no
44.279/03, não fazem qualquer menção à prescrição intercorrente, razão
pela qual a pretensão mandamental não ostenta lastro legal.
De
todo
modo,
a
considerar
eventual
aplicabilidade subsidiária da Lei Federal n.o 9.873/99 (com prazo
prescricional intercorrente de três anos) ou do Decreto no 20.910/32 (com
prazo prescricional intercorrente de cinco anos), ainda assim o pedido não
mereceria acolhida.
Com efeito, embora o processo administrativo em
questão tenha tramitado por longo período entre a data da instauração
(março/2010 fl. 119) e seu respectivo desfecho (maio/2020 fl. 312), não
se verifica ter havido inércia infundada por parte do ente público nesse
meio tempo.
Como bem observado pela magistrada singular:
“[...] a Administração praticou diversos atos que
visavam a assegurar a correta aplicação das penalidades, seja para aferir
o valor correto da penalidade ou para assegurar que sua imposição não
tivesse sido feita em duplicidade e entre um ato e outro, não houve a
paralisação por mais de 5 anos, não sendo possível reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
prescrição intercorrente, nem mesmo considerando o prazo do Decreto
20910/32. (confira-se em especial os documentos de fls. 4602/4647).
Verifica-se pelos documentos juntados que também houve despachos que
solicitavam a indicação do ato formal que havia incumbido os agentes
vistores das fiscalizações em questão e manifestação da Procuradoria
Geral do Município. Tais providências eram indispensáveis, na medida em
que visavam a evitar que irregularidade formal decorrente da
incompetência do agente fiscalizador pudesse macular o processo
administrativo, o que abriria a possibilidade de sua revisão jurisdicional,
por inexistência de um dos elementos essenciais do ato administrativo.
[...]”
De fato, pela análise individual do processo
administrativo aqui discutido, vê-se que foram adotadas medidas
necessárias ao deslinde do embate na esfera administrativa (vide
cronologia apresentada às fls. 712/713). Embora muitos dos atos não
revelem impulsos de carga decisória, tratam-se de expedientes que se
mostraram indispensáveis para que a decisão pudesse ser tomada,
notadamente porque, sem eles, não seria possível definir, por exemplo, o
valor correto da penalidade imposta.
De mais a mais, não houve qualquer violação ao
devido processo legal, tendo a impetrante exercido seu direito de defesa
(fls. 123 e ss.), inclusive com interposição de recurso administrativo (fls.
207/240), com acesso amplo ao teor do procedimento.
Assim, aliás, tem entendido esta Eg. Corte em
situações semelhantes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. Impetrante concessionária de limpeza urbana no
Município de São Paulo. Pretensão de nulidade das multas aplicadas ante
o reconhecimento de prescrição intercorrente. Lei Municipal no 14.141/06,
bem como Decreto Municipal 44.279/03, que não regulam prescrição no
âmbito dos processos administrativos no Município. Aplicação analógica
da lei federal 9.873/99, conforme estabelece a Súmula 633 do C. STJ.
Consonância com o art. 927, III do NCPC. Administração pública que não
pode se eximir indefinidamente do cumprimento de prazo para conclusão
dos seus atos processuais, por afrontar a segurança jurídica e à razoável
duração do processo. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. Impetrante concessionária de limpeza urbana no
Município de São Paulo. Pretensão de nulidade das multas aplicadas ante
o reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Autos
que não ficaram paralisados por inércia da administração pública. Atos de
impulsionamento processual que foram necessários à verificação da multa
e de seu respectivo valor. Encaminhamento dos autos ao setor responsável
para adequação processual, ante a superveniência da Resolução
108/AMLURB/2017. Direito líquido e certo não configurado. Denegação
da
ordem
mantida.
Recurso
improvido.”
(Ap.
no
1031673-68.2019.8.26.0053; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; j. de
30.06.2020).
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

MANDADO DE SEGURANÇA MULTA ADMINISTRATIVA PODER
DE POLÍCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO
PARALISAÇÃO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTÊNCIA AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL

INAPLICABILIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
FEDERAL. 1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual,
líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2. Direito líquido e certo
é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto,
pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no
momento da impetração. Situação que não se subsume à hipótese dos
autos. 3. A prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/99 não se
aplica aos processos punitivos estaduais e municipais. Precedente do STJ,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 329). Inaplicabilidade
da prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32 a caso de decadência.
Descumprimento de prazo impróprio sem prejuízo à parte. Ausência
ilegalidade ou abuso de poder e de ofensa a direito líquido e certo da
impetrante. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(Ap. no 1019975-65.2019.8.26.0053; Rel. Des. Décio Notarangeli; j. de
29.01.2020).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Pretensão de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (multa),
decorrente de procedimentos administrativos que apuraram irregularidades durante execução de contrato de concessão.
Inadmissibilidade. Ausência de paralisação infundada do andamento
processual por mais de cinco anos. Superveniência de nova resolução
regulamentadora
da
matéria
na
via
administrativa
(Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
108/AMLURB/2017). Observância do devido processo legal. Precedentes
deste e. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ausente o direito líquido e certo.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Ap. no 1005603-77.2020.8.26.0053; Rel.
Des. Alves Braga Junior; j. de 18.08.2020).
“Apelação Cível
Mandado de Segurança

Procedimentos
Administrativos
instaurados
para
apuração
de
irregularidades constatadas durante o cumprimento do Contrato de
Concessão no 027/SSO/04, firmado entre as partes para a execução de
serviços de limpeza urbana na região noroeste do Município de São Paulo
Prescrição Intercorrente Inocorrência Processos administrativos não
ficaram paralisados injustificadamente por prazo superior a cinco anos
Precedentes Recurso não provido.” (Ap. no 1002817-60.2020.8.26.0053;
Rel. Des. Aliende Ribeiro; j. de 19.06.2020).
É como também vem se posicionando esta C. 6a
Câmara de Direito Público:
“MANDADO DE SEGURANÇA Concessionária
do serviço de limpeza urbana atuante na região noroeste do Município de
São Paulo. Multas aplicadas ao final de três processos administrativos,
por irregularidades na prestação dos serviços. Alegação de prescrição
intercorrente e consequente invalidade das multas, em razão da
prolongada inércia da AMLURB no curso dos procedimentos.
Improcedência. Prescrição intercorrente. A Lei Municipal no 14.141/06,
dispondo sobre o processo administrativo no Município de São Paulo, não
instituiu a figura da prescrição intercorrente. Descabida a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
Lei Federal no 9.873/99, a qual disciplina a prescrição intercorrente
trienal apenas nos processos administrativos federais, não incidindo em
nível estadual ou municipal. Inviável, ainda, a aplicação analógica do
Decreto no 20.910/32, pois a norma disciplina apenas a prescrição do
fundo de direito, e não a prescrição intercorrente no curso de processos
administrativos. Jurisprudência consolidada no C. Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes recentes em casos idênticos, inclusive desta Eg. 6a
Câmara de Direito Público. De outra parte, caso se admitisse a aplicação
analógica do Decreto no 20.910/32, não teria havido, no caso concreto,
prescrição intercorrente. A AMLURB não se quedou inerte por prazo
superior a cinco anos. Ao contrário, praticou inúmeros atos relevantes no
curso dos processos. Pretensão infundada. Mantida a sentença denegando
a ordem. Recurso não provido.” (Ap. no 1068988-33.2019.8.26.0053; Rel.
Des. Evaristo dos Santos; j. de 05.09.2020; do qual participei).
“APELAÇÃO
Mandado de Segurança

Pretensão de arquivamento dos processos administrativos citados na
inicial, sem a aplicação de quaisquer sanções, em razão da ocorrência da
prescrição intercorrente, com a devolução imediata de qualquer valor
ilegalmente compensado Descabimento No que tange ao pedido de
devolução de valores, a impetrante é carecedora da impetração, por
inadequação da via eleita, eis que o mandado de segurança não é
sucedâneo de ação de cobrança - Inteligência do art. 14, § 4o, da Lei n.
12.016/09 e Súmulas ns. 269 e 271, ambas do C. STF No mérito, verifica-
se a inocorrência da prescrição intercorrente - Lei Federal n.o 9.873/99
que não se aplica aos procedimentos administrativos instaurados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
âmbito municipal Decreto n.o 20.910/1932 que regula a prescrição para
o ajuizamento de processos contra a Fazenda Pública e, por isso, não
prevê a prescrição intercorrente a favor do administrado, conforme art. 9o
- Impossibilidade de interpretação analógica - Silêncio eloquente

Ausência de lacuna involuntária - Entendimento firmado pelo C. STJ
Ademais,
procedimentos
administrativos
que
permaneceram
em
andamento, não se configurando a prescrição intercorrente - Ausência de
direito líquido e certo
Manutenção da r. sentença
Recurso
desprovido.” (Ap. no 1004956-82.2020.8.26.0053; Rela Desa Silvia
Meirelles; j. de 19.06.2020).
Quanto à redução do valor aplicado, melhor sorte
não assiste à impetrante.
Isso porque tal delimitação compete à entidade
pública, ficando obstada qualquer ingerência do Poder Judiciário nesse
sentido.
Ressalte-se inexistir manifesta ilegalidade ou falta
de razoabilidade na aplicação, mormente considerando-se o porte do
contrato de concessão em questão. E, no tocante à aplicação da Resolução
no
108/AMLURB/2017
(pela
qual
se
estabeleceu
penalidades
administrativas mais brandas), tal regramento não se aplica ao caso em
testilha, porquanto a conduta debatida nos autos envolve fatos anteriores à
publicação da referida norma, a qual não pode ostentar efeitos retroativos.
De se observar, aqui, não se tratar de discussão de
natureza tributária, senão administrativa, restando inócuo qualquer
argumento relacionado à irretroatividade ou aplicação da lei mais benéfica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024736-08.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
À
vista
do
exposto,
e
incorporados
os
fundamentos acima alinhavados, desnecessário acréscimo para se concluir
que a respeitável sentença deu o adequado deslinde à controvérsia,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
Relator